Tribunal: TJES
Processo: 5003937-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LEI DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO E PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000744-66.2024.8.08.0030. O paciente foi preso em flagrante em 05/09/2023, juntamente com outros dois corréus, sob a imputação dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03. A impetração sustenta a ocorrência de ilegalidade por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente em razão de suposto excesso de prazo na instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada em 05/09/2023, e a denúncia foi oferecida e recebida em 24/10/2024, com apresentação da defesa prévia em 26/11/2024, dentro de prazo razoável, considerando o trâmite processual.

4. O processo possui três réus, sendo que um deles necessitou ser citado por edital, circunstância que, aliada ao rito especial da Lei de Drogas, contribui para a morosidade da marcha processual sem que isso implique em excesso de prazo ilegal.

5. A complexidade do feito, evidenciada pela quantidade e variedade das substâncias apreendidas e pela atuação conjunta dos denunciados, justifica a duração do processo, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. O juízo de origem reavaliou a prisão preventiva em observância ao art. 316 do CPP, e já designou audiência de instrução e julgamento para data próxima (08/09/2025), evidenciando a continuidade da tramitação regular.

7. A jurisprudência consolidada da Câmara reconhece que o rito especial da Lei de Drogas, a pluralidade de réus e a complexidade do caso afastam o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A complexidade do processo, a pluralidade de réus e o rito especial da Lei de Drogas justificam a dilação temporal da instrução criminal sem configurar excesso de prazo.

2. A reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, afasta a ilegalidade da custódia cautelar quando demonstrada sua necessidade e regular tramitação do feito.

3. O princípio da razoabilidade deve nortear o exame de eventual excesso de prazo, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/03, art. 12; CPP, art. 316.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5001318-31.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 23.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003937-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAILAN SANT ANA NEVES

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LEI DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO E PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000744-66.2024.8.08.0030. O paciente foi preso em flagrante em 05/09/2023, juntamente com outros dois corréus, sob a imputação dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03. A impetração sustenta a ocorrência de ilegalidade por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente em razão de suposto excesso de prazo na instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada em 05/09/2023, e a denúncia foi oferecida e recebida em 24/10/2024, com apresentação da defesa prévia em 26/11/2024, dentro de prazo razoável, considerando o trâmite processual.

4. O processo possui três réus, sendo que um deles necessitou ser citado por edital, circunstância que, aliada ao rito especial da Lei de Drogas, contribui para a morosidade da marcha processual sem que isso implique em excesso de prazo ilegal.

5. A complexidade do feito, evidenciada pela quantidade e variedade das substâncias apreendidas e pela atuação conjunta dos denunciados, justifica a duração do processo, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. O juízo de origem reavaliou a prisão preventiva em observância ao art. 316 do CPP, e já designou audiência de instrução e julgamento para data próxima (08/09/2025), evidenciando a continuidade da tramitação regular.

7. A jurisprudência consolidada da Câmara reconhece que o rito especial da Lei de Drogas, a pluralidade de réus e a complexidade do caso afastam o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A complexidade do processo, a pluralidade de réus e o rito especial da Lei de Drogas justificam a dilação temporal da instrução criminal sem configurar excesso de prazo.

2. A reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, afasta a ilegalidade da custódia cautelar quando demonstrada sua necessidade e regular tramitação do feito.

3. O princípio da razoabilidade deve nortear o exame de eventual excesso de prazo, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/03, art. 12; CPP, art. 316.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 5001318-31.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 23.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAILAN SANT ANA NEVES,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, o qual, nos autos da ação penal n.º 0000744-66.2024.8.08.0030, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, e 12, da Lei n. 10.826/03.

O impetrante aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante do excesso de prazo evidenciado pelo injustificado atraso na manutenção da prisão preventiva.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações que constam do ID 13021784.

O pedido liminar foi indeferido consoante decisão que constou do ID 13027341.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem, no parecer de ID 13100214.

O impetrante peticionou no ID 13114763, tecendo considerações sobre o parecer ministerial e reforçando o pedido de concessão da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAILAN SANT ANA NEVES,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, o qual, nos autos da ação penal n.º 0000744-66.2024.8.08.0030, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, e 12, da Lei n. 10.826/03.

O impetrante aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante do excesso de prazo evidenciado pelo injustificado atraso na manutenção da prisão preventiva.

Consoante a denúncia, o ora paciente e outros dois corréus foram presos em flagrante, no dia 05/09/2023, na posse de “
421 (quatrocentos e vinte e uma) buchas de maconha; 09 (nove) tabletes grandes de maconha; 18 (dezoito) pedaços grandes de maconha embalados para venda; 38 (trinta e oito) pedras pequenas de crack; 06 (seis) pedras grandes de crack pesando cerca de 180g; 10 (dez) munições deflagradas; 04 (quatro) munições intactas, calibre .32
”.

O impetrante argumenta que o paciente está preso preventivamente desde a data de 05/09/2024, há mais de sete meses, portanto, sendo flagrante, em seu entender, o excesso de prazo.

Após detida análise, verifico que a alegação de excesso de prazo não se sustenta.

O paciente foi preso na data de 05/09/2024, a denúncia foi oferecida e recebida na data de 24/10/2024, a defesa do paciente apresentou defesa prévia na data de 26/11/2024, sendo todas as teses suscitadas rebatidas pelo juízo de origem.

Além disso, consoante informado pela autoridade coatora (ID 1302178), “
a presente Ação Penal tramita em face de 03 (três) acusados, os quais foram citados, constituíram advogados e apresentaram resposta à acusação em momentos distintos, devendo ser ressaltado, ainda, que, houve necessidade de expedição de edital de citação para uma acusada que não havia sido localizada, fatos estes que contribuem para o prolongamento da persecução penal
”.

Dessa forma, consoante destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, verifica-se que o eventual elastecimento dos prazos processuais deve ser creditado ao rito específico previsto na Lei de Drogas, a complexidade da causa e a pluralidade de partes.

No mesmo sentido, o d. Procurador de Justiça subscritor do parecer salientou que “
o caso concreto é de complexidade significativa, tendo em vista que se trata de crimes cometidos por três agentes atuantes no tráfico ilícito de entorpecentes da região, sendo necessário pontuar que um dos denunciados teve que ser citado por edital visto não ter sido localizado, demonstrando que suposta demora na tramitação do feito não deve ser imputada ao judiciário e encontra-se plenamente amparada no princípio da razoabilidade.
” (sic).

O entendimento adotado no presente caso está em conformidade com a jusrisprudência consolidada desta Câmara, “
O rito especial da Lei de Tóxicos, a pluralidade de denunciados e a complexidade do feito justificam o desenrolar relativamente mais lento da marcha processual, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por meio de habeas corpus, devendo ser aplicado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (TJES - HABEAS CORPUS N.º 5001318-31.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 23/Mar/2023).

Ressalto que o juízo coator reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente, observando o disposto no art. 316, do CPP, bem como já designou data para realização de audiência de instrução e julgamento, marcada para 08/09/2025.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, mantenho, nesse momento, o decreto preventivo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.